Tribunal: TCU
Processo: 008.520/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Aelton Fonseca Silva, em face do Acórdão 748/2023-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Aelton Fonseca Silva, em face do Acórdão 748/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Embargante.